Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739899-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE SOUZA NUNES D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 64887801) opostos pelo agravante, ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual fora indeferido o pedido de liminar, cujo objetivo central era o afastamento, liminar, da inversão do ônus da prova deferida na origem (ID 64469249). A embargante alega que a decisão vergastada contém omissão qual ao não considerar elementos relevantes apresentados na contestação e no agravo, especialmente o fato de que o autor do processo inicial teria rescindido o contrato para obter um orçamento mais barato, caracterizando enriquecimento ilícito. Diz ainda que haveria suposto erro material quanto a interpretação sobre os fatos narrados, especialmente quanto ao papel do engenheiro Felipe. Pugna pelo efeito infringente, para que, sanados os alegados vícios, seja deferido o pedido de liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e erro material. Sem razão a parte embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre erro material quando há uma incorreção evidente e facilmente verificável, que não demande análise profunda dos fatos ou reexame de mérito para sua correção. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. O cerne da controvérsia recursal é a inversão do ônus da prova em desfavor da embargante. De logo, repisa-se que a decisão embargada analisou apenas o pedido de liminar, e o fez nos estreitos contornos dos requisitos legais inerentes a espécie. Isso ficou bastante claro no decisum. De todo modo, cumpre observar que, n caso concreto, a questão se submete ao CDC, segundo o qual, no artigo 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Foi ressaltado que a narrativa apresentada pela parte autora/agravada, aparentemente seria verossímil, “indicando suposto descumprimento contratual, com atraso da obra, objeto do contrato, de modo que plausível a inversão do ônus probatório, uma vez que a agravante, na condição de fornecedora, é quem dispõe de condições técnicas pertinentes ao contexto probatório.” Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Contrarrazões apresentadas no ID 65317600, portanto, depois da publicação e intimações de praxe, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator